Tribunal: TJDFT
Processo: 0004911-87.2008.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0004911-87.2008.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: L. C. F. S., CARLOS HENRIQUE FERREIRA SOUSA, FERNANDO LUIZ PAES DE BARROS FILHO REPRESENTANTE LEGAL: ANA PAULA COSTA FERREIRA D E S P A C H O Encaminhem-se os autos a douta Procuradoria de Justiça do Ministério Público que oficia perante esta Colenda Turma, diante da exigência da regularização processual exigida. Cumpra-se. Intime(m)-se. Brasília, 9 de novembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator